Tribunal: CARF
Processo: 15586.720288/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720288/2011-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.084 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAESA DO BRASIL LTDA - ME

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente
é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de
receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do
sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos. Ausente
esta prova, a representatividade dos depósitos de origem não comprovada
correlacionados a outras receitas omitidas no período, são insuficientes para
justificar a exasperação da penalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente
é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de
receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do
sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos. Ausente
esta prova, a representatividade dos depósitos de origem não comprovada
correlacionados a outras receitas omitidas no período, são insuficientes para
justificar a exasperação da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Viviane Vidal Wagner e Andrea Duek Simantob, que lhe deram provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Luis Henrique
Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720288/2011-37
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1803-002.467, na sessão de 26
de novembro de 2014, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. HISTÓRICO DO
LANÇAMENTO. “DESCONTO ESCRITURAL”. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Admitem-se, como de origem comprovada, lançamentos de depósitos bancários cujo
histórico (“desconto escritural”) justifica a sua origem como sendo proveniente de
antecipações bancárias a duplicatas enviadas a banco.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. HISTÓRICO DO
LANÇAMENTO. “DESCONTO ESCRITURAL”. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Admitem-se, como de origem comprovada, lançamentos de depósitos bancários cujo
histórico (“desconto escritural”) justifica a sua origem como sendo proveniente de
antecipações bancárias a duplicatas enviadas a banco.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. (Súmula Vinculante CARF no 25)
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas. (Súmula Vinculante CARF no 34)
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos apurados na sistemática
simplificada de recolhimentos do Simples Federal e do Simples Nacional no ano-calendário
2007, a partir da constatação de receitas omitidas identificadas em razão de: i) prática de “notas
calçadas”; ii) evidenciação de saldo credor de caixa após ajustes promovidos pela autoridade
fiscal; iii) falta de comprovação da origem de depósitos bancários mantidos em contas não
registradas na escrituração comercial. Considerando que os valores omitidos por meio de notas
calçadas foram efetivamente recebidos por meio de uma das contas bancárias não contabilizadas,
e que como consequência imediata das justificativas do contribuinte em relação à parte dos
depósitos relacionados, foi ainda apurada a omissão de receitas decorrente de saldos credores
do caixa, toda a exigência foi acrescida de multa qualificada. As constatações também ensejaram
a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2008. A autoridade julgadora
de 1a instância julgou improcedente a impugnação, mantendo a exclusão e os créditos tributários
exigidos (e-fls. 928/942). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir a matéria tributável relativa ao item “depósitos bancários não
escriturados” em R$ 246.721,10 (R$ 17.293,20 em janeiro, R$ 39.952,51 em junho, R$
10.431,04 em julho, R$ 37.937,42 em agosto, R$ 35.838,66 em novembro e R$ 105.268,27 em
dezembro de 2007) e desqualificar a multa de ofício aplicada com relação ao mesmo item (e-fls.
981/983).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 05/12/2014 (e-fl. 994) e em
26/12/2014 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 995/1010 que teve
seguimento pelo despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1022/1026, do qual se extrai:
A Recorrente alega que no tocante à desqualificação da multa de 150% para 75%, a
decisão recorrida diverge do entendimento esposado nos arestos paradigmas seguintes:
acórdão no 101-96.446, de 09/11/2007, e, acórdão no 101-96.757, de 29/05/2008,
proferidos pela 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes.
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso Especial, constato que restaram
cumpridos os requisitos formais estabelecidos no artigo 67, § 11 da referida Portaria
Regimental, tendo em vista que foram reproduzidas na íntegra, no corpo do recurso
especial, as ementas dos mencionados acórdãos, dito paradigmas de divergência, que
serão analisados para fins de verificação da divergência apontada.
Os acórdãos paradigmas estão assim ementados, na parte que diz respeito à matéria:
Acórdão no 101-96.446, de 09/11/2007
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. É aplicável a multa de ofício qualificada
de 150 %, naqueles casos em que restar constatado o evidente intuito de fraude.
A conduta ilícita reiterada ao longo do tempo, descaracteriza o caráter fortuito
do procedimento, evidenciando o intuito doloso tendente à fraude.
Acórdão no 101-96.757, de 29/05/2008
OMISSÃO DE RECEITAS - Caracterizam omissão de receitas os valores
depositados em conta corrente mantidas à margem da contabilidade.
MULTA QUALIFICADA - A multa de oficio qualificada deve ser mantida se
comprovada a fraude realizada pelo Contribuinte, constatados a divergência
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

entre a verdade real e a verdade declarada pelo Contribuinte, e seus motivos
simulatórios.
Consta do voto condutor do acórdão recorrido, o seguinte:
Qualificação da multa de ofício aplicada
16. Procede a insurgência da Recorrente quanto à indevida qualificação da
multa de ofício aplicada, no que se refere especificamente aos “depósitos
bancários não escriturados”.
17. É que, em se tratando de presunção legal de omissão de receitas (depósitos
bancários de origem não comprovada) – e inexistindo comprovação de
interposição de pessoas, entre outras hipóteses de dolo, fraude ou simulação –,
não cabe essa qualificação.
(GRIFEI)
Do confronto da ementa do acórdão paradigma 101-96.757 com excertos do acórdão
recorrido, pode-se constatar a divergência arguida pela Recorrente. Pois, enquanto no
acórdão recorrido decidiu-se pela desqualificação da multa de ofício de 150% para 75%,
mesmo que constatada pela fiscalização operações feitas, pelo contribuinte, à margem
da escrituração; no acórdão paradigma (101-96.757) conclui-se que, a prática reiterada
de omitir da escrituração contábil-fiscal vultosa movimentação financeira em conta
bancária caracteriza o evidente intuito de fraude, requisito essencial para a aplicação da
multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei 9.430/96.
O confronto dos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e paradigma evidencia
que a PFN logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial argüida, deve-se DAR seguimento
ao recurso especial da PFN.
Procedida a análise com fundamento na Portaria CARF no 24, de 25 de maio de 2015,
submeto este exame de admissibilidade ao Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
A PGFN argumenta que a magnitude da diferença entre a receita apurada e a
declarada afasta qualquer possibilidade de erro, revelando a conduta intencional do
contribuinte de deixar de oferecer tal numerário à tributação e justifica a aplicação da multa
qualificada e afirma que o Colegiado a quo, ao desqualificar a multa de ofício no que toca à
infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, sob o entendimento de que, em se tratando de presunção legal de omissão de
receitas e inexistindo comprovação de interposição de pessoas, não cabe a aplicação de multa
no percentual de 150% na parte admitida, teria divergido do primeiro paradigma que, em face
de caso concreto similar, em que o contribuinte omitiu parcela significativa de seus
rendimentos, trouxe manifestação pela manutenção da multa qualificada. De forma semelhante,
no segundo paradigma o Colegiado entendeu que quando a divergência entre a verdade real e a
verdade declarada é discrepante, a multa qualificada deve ser aplicada.
Destaca que os paradigmas também trataram de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, aduz que o acórdão recorrido
contrariou o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, inclusive em sua redação conferida pela Lei no
11.488/2007, e, reportando-se a doutrina, argumenta que
Verifica-se que a sonegação, do artigo 71, refere-se à conduta (comissiva ou omissiva)
para impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador ou das condições
pessoais da contribuinte. Fraude, do artigo 72, que não se trata de fraude à lei, mas ao
Fisco, atua na formação do fato gerador da obrigação tributária principal, impedindo ou
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

retardando sua ocorrência, como, também, depois de formado, modificando-o para
reduzir imposto ou diferir seu pagamento.
Repita-se, para consolidar a memória, a afirmação do autor sobre o pressuposto de fato
captado pelo dispositivo tributário: é um pressuposto de fato que também se enquadra
em norma penal.
O acerto da afirmação pode ser confirmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento do Habeas Corpus no processo n.o 84092, sendo Relator o Ministro Celso
de Melo:
“EMENTA: “HABEAS CORPUS” – DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA –
SONEGAÇÃO FISCAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO–TRIBUTÁRIO
AINDA EM CURSO – AJUIZAMENTO PREMATURO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,
DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
VÁLIDA INSTAURAÇÃO DA “PERSECUTIO CRIMINIS” – INVALIDAÇÃO DO
PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO DESDE O OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA, INCLUSIVE – PEDIDO DEFERIDO.
- Tratando-se dos delitos contra a ordem tributária, tipificados no art. 1o da Lei no
8.137/90, a instauração da concernente persecução penal depende da existência de
decisão definitiva, proferida em sede de procedimento administrativo, na qual se haja
reconhecido a exigibilidade do crédito tributário (“an debeatur”) além de definido o
respectivo valor (“quantum debeatur”) sob pena de, em inocorrendo esta condição
objetiva de punibilidade, não se legitimar, por ausência de tipicidade penal, a válida
formulação de denúncia pelo Ministério Público.
Precedentes.
Enquanto não se constituir, definitivamente, em sede administrativa, o crédito
tributário, não se terá por caracterizado, no plano da tipicidade penal, o crime contra a
ordem tributária, tal como previsto no art. 1o da Lei no 8.137/90. Em conseqüência, e
por ainda não se achar configurada a própria criminalidade da conduta do agente,
sequer é lícito cogitar-se da fluência da prescrição penal, que somente se iniciará com
a consumação do delito. (CP, art. 111,I). Precedentes.”
Pois bem. Há necessidade de se analisar a conduta do(a) contribuinte, se de fato ocorreu
dano ao erário e se possuía ou devia possuir consciência de que causava o dano.
No caso concreto, faz-se mister examinar se a materialidade da conduta se ajusta à
norma inserida nos artigos da Lei no 4.502/66 a que remete a Lei no 9.430/96 em seu
artigo 44, inciso II (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova redação
conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão da MP
n.o 351/2007).
Como visto, restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da
conduta de deixar de declarar parcela significativa de seus rendimentos de forma
reiterada, o que revela evidente intuito fraudulento, apto a ensejar a incidência da multa
qualificada.
Conforme narrou a autoridade fiscal, o contribuinte “deixou de registrar contabilmente
a movimentação financeira ocorrida em três outras contas bancárias. Uma delas – a
conta do Bradesco – foi utilizada para receber os valores omitidos das notas fiscais
calçadas”.
A magnitude da diferença entre a receita apurada e a declarada afasta qualquer
possibilidade de erro, revelando a conduta intencional do contribuinte de deixar de
oferecer tal numerário à tributação e justifica a aplicação da multa qualificada.
De fato, ao não declarar parte significativa de suas receitas, o contribuinte praticou
omissão dolosa tendente a impedir o fisco de tomar conhecimento da ocorrência de
fatos geradores, revelando, assim, sua intenção deliberada de se eximir do pagamento de
imposto de renda. Não há como se acatar a tese de mero erro. Trata-se, sim, de ato
consciente direcionado a retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

circunstâncias materiais da obrigação tributária, o que caracteriza evidente intuito de
fraude.
Dessarte, conforme provam os documentos constantes dos autos que afastam a
possibilidade de mero erro do contribuinte, o sujeito passivo, repita-se, por sua ação
firme e abusiva, em burla ao cumprimento da obrigação fiscal, demonstrou conduta
consciente que procura e obtém determinado resultado: enriquecimento sem causa.
A esse respeito, dissertando sobre o tipo de injusto de ação dolosa, Luiz Regis Prado
afirma desdobrar-se esse em tipo objetivo e tipo subjetivo.
O tipo objetivo desdobra-se em elementos descritivos (seres ou atos perceptíveis pelos
sentidos) e elementos normativos, os quais exigem um juízo de valor – valoração
jurídica (exs.: cheque, casamento) ou extrajurídica (ex. ato obsceno).
O tipo subjetivo abrange os aspectos pertencentes ao campo anímico espiritual do
agente. É formado pelo dolo (elemento subjetivo geral) e pelo elemento subjetivo do
injusto (elemento subjetivo especial do tipo).
Assevera o autor:
“[...]
É uma parte subjetiva do tipo do injusto que implica em desvalor da ação de natureza
mais grave. [...]
São seus elementos: a) cognitivo ou intelectual (conhecimento da ação típica); b)
volitivo (vontade de realizar a ação típica, que pressupõe a possibilidade de influir no
curso causal).
[...]
O dolo abrange o fim visado pelo agente, os meios empregados e as conseqüências
secundárias vinculadas à relação meio-fim.
[...]
O dolo deve ser simultâneo à realização da ação típica. A vontade de realização do tipo
objetivo pressupõe a possibilidade de influir no curso causal. Da relação entre a
vontade e os elementos objetivos, defluem as espécies de dolo: a) dolo direto ou
imediato: a vontade se dirige à realização do fato típico, querido pelo autor (teoria da
vontade – art. 18, I, CP); b) dolo eventual: o agente não quer diretamente a realização
do tipo objetivo, mas aceita como provável ou possível – assume o risco da produção
do resultado (teoria do consentimento –art. 18, I, in fine, CP). O agente conhece a
probabilidade de que na ação efetive o tipo. O que o caracteriza é a representação de
um possível resultado (elemento cognitivo)”. (sem negrito no original).
Para o elemento subjetivo do injusto, há exigência de outros elementos, destacando-se,
para o caso, o especial fim de agir, onde o agente busca um resultado compreendido no
tipo, mas que não precisa necessariamente alcançar.
No seu magistério, Fernando Capez assevera que a ação ou omissão humana, consciente
e voluntária, dirigida a uma finalidade, é conduta, e esta, dolosa ou culposa, corresponde
a um dos quatro elementos do fato típico (fato material que se amolda perfeitamente aos
elementos constantes do modelo previsto na lei penal).
Daí deflui, de imediato, que surgem como elementos da conduta a consciência e a
vontade, pois que a conduta foi realizada e, mais, dirigida a uma determinada finalidade,
além de ser exteriorizada. (destaques do original)
Em seu entendimento, o fato do lançamento realizar-se com base na presunção
legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96 não afasta a possibilidade de qualificar-se a multa
caso observada alguma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/66. E, no
presente caso, o intuito fraudulento restou comprovado pela atitude reiterada de omitir
rendimentos significativos, com o claro objetivo de se furtar à tributação, motivo que autoriza a
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

aplicação da multa no percentual de 150%. Invoca, neste sentido, o voto condutor do paradigma
no 101-96.446, e conclui que a Contribuinte:
a) praticou atividade ilícita comprovada, detalhadamente descrita no auto de infração e
confirmada no termo de verificação fiscal, observada a partir da apuração de omissão
significativa de rendimentos, motivo pelo qual foi aplicada e devidamente justificada
pela fiscalização a multa de 150%;
ii) como resultado de sua conduta dolosa, houve diminuição do efetivo valor da
obrigação tributária, com o conseqüente pagamento a menor do tributo devido, em
evidente prejuízo ao erário;
iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, objetivando
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal;
iv) a conduta demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao princípio da
solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal de participação, indicando a
intensidade do dolo.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para restabelecer a
qualificação da penalidade.
Cientificada em 20/05/2016, por decurso de prazo da intimação postada em sua
caixa postal eletrônica em 05/05/2016 (e-fls. 1030), a Contribuinte requereu cópia do processo
em 03/06/2016 (e-fl. 1033/1036) e apresentou contrarrazões em 14/06/2016 (e-fls. 1039/1044)
nas quais ressalva que, embora o prazo para contrarrazões tenha expirado em 07/06/2016, ainda
assim se manifestaria para reafirmar os argumentos que a Recorrente já tinha apresentado ao
CARF no Recurso Voluntário e obtido êxito parcial, no sentido de que não cabe a aplicação da
multa qualificada de 150% em omissão de receita caracterizada por depósito bancário de
origem não comprovada.
Discorre sobre os eventos do processo, destaca que em nenhum instante ou
parágrafo do Auto de Infração foi sequer sugerido que a recorrente fez depósitos em contas de
terceiros (popularmente denominados de laranjas), e que mesmo sem a comprovação da
ocorrência destes agravantes exigidos pela legislação, houve a aplicação parcial da multa de
150%, nos casos dos valores recebidos através de cartões de crédito. Entende haver, apenas,
declaração inexata, sem comprovação de “evidente intuito de fraude”, e cita acórdãos deste
Conselho acerca da impropriedade da imputação da multa de 150% em casos semelhantes ao
deste Processo.
Requer, assim, que sua petição seja conhecida porque não é inovadora em
nenhum ponto apresentado no recurso voluntário, reforça que a imputação de 150% sobre os
valores recebidos através de cartões de crédito e/ou de débito, cujos valores (totais) foram
creditados pelas Administradoras e Bancos diretamente na conta de titularidade do CNPJ
07.366.969/0001-77 não tem respaldo legal e pede que seja mantida a redução da multa de
ofício, visto que as transações foram creditadas nas contas correntes da PJ, sem intermediários
(“laranjas”).

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da PGFN - Mérito
Esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725,
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes já mencionei
A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação
da penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as
decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora
Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa),
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423
(Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy
Comércio e Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto) e 9101-
005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda). De outro lado, permitiram a manutenção da qualificação
da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 quando constatado que a autoridade fiscal não só
estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como
também evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente,
suprimi-las das bases tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da
apresentação de declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos para
dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei
no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas,
mas sim à definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração
do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto
vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME,
Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto).
No presente caso, a autoridade lançadora, conforme exposto no Termo de
Verificação Fiscal às e-fls. 710/751:
i)
descreve o faturamento declarado pela Contribuinte ao longo do
ano-calendário 2007, no total de R$ 833.692,43;
ii)
observa que apenas a conta bancária mantida junto à Caixa
Econômica Federal foi escriturada, diversamente daquelas
mantidas junto ao Banco do Brasil S/A (R$ 160.144,70) e ao
Banco Bradesco S/A (R$ 3.426.540,22);
iii)
individualiza os créditos bancários não identificados na
escrituração da Contribuinte e os totaliza em R$ 44.057,31
(CEF) R$ 22.318,80 (Banco do Brasil S/A) e R$ 1.119.541,47
(Banco Bradesco S/A) para o ano-calendário de 2007;
iv)
descreve a circularização junto a clientes que evidenciou a
prática de “notas calçadas” e omissão de receitas da ordem de R$
891.406,95;
v)
correlaciona tais vendas com os depósitos bancários não
escriturados, provenientes da conta mantida junto ao Banco
Bradesco S/A, excluindo-os daqueles não escriturados;
vi)
intima o sujeito passivo a comprovar a origem dos demais
depósitos bancários não escriturados e diante da resposta
alcançada admite parte deles comprovados por vendas
escrituradas a débito da conta Caixa, expurgando tais débitos e
identificando saldos credores de caixa;
vii)
relata as justificativas aceitas e recusadas para os demais
depósitos bancários, identificando os remanescentes sem
comprovação da origem, totalizando R$ 911.982,70 como
indício de presunção de omissão de receitas; e
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

viii)
demonstra os valores que deixaram de ser recolhidos na
sistemática simplificada de recolhimentos em razão do
reajustamento das alíquotas aplicadas sobre a receita declaradas.
Ao final, assim motiva a qualificação da penalidade aplicada sobre a integralidade
do crédito tributário exigido, com exceção das parcelas decorrentes da insuficiência de
recolhimento sobre receitas declaradas:
No curso desta fiscalização, foram constatadas situações que autorizaram a qualificação
da multa de ofício prevista no artigo 44 da lei 9.430/96;
Mediante utilização do procedimento conhecido por NOTAS CALÇADAS, o
contribuinte omitiu no curso do ano calendário o montante de R$ 891.406,95. Ao
registrar valores diferentes nas diversas vias de uma mesma nota fiscal, de maneira que
aquela a ser enviada para registro contábil contivesse menor valor, ficando demonstrada
a inequívoca intenção de fraudar a sua contabilidade, com o objetivo único de evitar a
tributação dos valores omitidos e a consequente falta de pagamento dos tributos
devidos.
Verificou-se também que o contribuinte não se ateve apenas a essa estratégia para
diminuir o montante devido, mas também deixou de registrar contabilmente a
movimentação financeira ocorrida em três outras contas bancárias. Uma delas — a
conta do Bradesco — foi utilizada para receber os valores omitidos das notas fiscais
calçadas, estando portanto comprovado também o recebimento integral das receitas
representada pelas notas fiscais fraudadas.
Além disso, como conseqüência imediata das justificativas do contribuinte em relação a
parte dos depósitos relacionados, foi ainda apurada a omissão de receitas decorrente de
saldos credores no caixa.
Os fatos narrados demonstram a intenção fraudulenta do contribuinte em suprimir os
tributos devidos, através da omissão de receitas, o que implicou na qualificação da
multa de ofício em 150% (cento e cinqüenta por cento) incidente sobre os valores dos
tributos calculados a partir das receitas omitidas. A base legal encontra-se no § 1o do
Art. 44 da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei n°
11.488/2007, a seguir transcrito:
[...]
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, definem sonegação
fiscal, fraude e conluio:
[...]
A ocorrência destes fatos demonstra a intenção, a vontade consciente do contribuinte
em praticá-los e, em tese, se subsumem ao disposto no Artigo 1o, inciso I a III da Lei
8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária
[...]
Em vista disso, e por determinação do artigo 1o da Portaria RFB no 2.439, de 21 de
dezembro de 2010, foi protocolizada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve a qualificação da penalidade
argumentando que:
Por seu turno, se a matéria vertente tivesse fundamento apenas na omissão de receita da
natureza tratada pela interessada, entendo que a ela assistiria razão.
Contudo, ao se analisar os inúmeros fatos trazidos à colação pelo fisco, as provas
arroladas aos autos, ou seja, diante do conjunto de infrações, entendo que, durante o
ano-calendário de 2007, a interessada cometeu inúmeras práticas que tiveram o condão
de desvirturar o real valor do tributo ora devido. Ocorrera, sim, a tentativa da
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

interessada em se esquivar da tributação, razão pela qual entendo pela manutenção da
qualificação da multa de ofício também no caso da infração com base nos depósitos
bancários sem comprovação da origem.
O Colegiado a quo, por sua vez, excluiu apenas a qualificação da penalidade
aplicada sobre as receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
sob os seguintes fundamentos:
16. Procede a insurgência da Recorrente quanto à indevida qualificação da multa de
ofício aplicada, no que se refere especificamente aos “depósitos bancários não
escriturados”.
17. É que, em se tratando de presunção legal de omissão de receitas (depósitos
bancários de origem não comprovada) – e inexistindo comprovação de interposição de
pessoas, entre outras hipóteses de dolo, fraude ou simulação –, não cabe essa
qualificação, na forma da Súmulas CARF nos 25 (Vinculante) e 34 (Vinculante), de
seguinte teor:
[...]
18. Não prevalece, destarte, o entendimento da decisão recorrida de que, nessa questão,
teria que ser analisado o “conjunto de infrações apuradas num mesmo ano-calendário”
(ementa de fls. 929 – ND), o que caracterizaria uma “qualificação por derivação”.
19. É que cada infração deve ser considerada isoladamente, para o fim de ser-lhe
aplicada a penalidade cabível, em face do princípio constitucional da individualização
da pena, subsidiariamente aplicável ao Direito Tributário.
Esclareça-se que nada na acusação fiscal se presta a correlacionar os depósitos
bancários de origem não comprovada a recebimentos decorrentes de operações com cartões de
crédito ou débito, como mencionado em contrarrazões pela Contribuinte. A autoridade lançadora
destacou os depósitos bancários que identificou corresponder às receitas da atividade omitidas e,
quanto aos demais, caracterizou-os como receitas apenas em razão da presunção legal que toma
por indício a falta de comprovação de sua origem em face de regular intimação dirigida pelo
agente fiscal.
Em tais circunstâncias, e diante das premissas inicialmente fixadas neste voto, não
é possível admitir a qualificação da penalidade em face, apenas, da constatação de omissão de
receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de
outras evidências de os depósitos bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito
passivo. Frise-se que a representatividade dos depósitos de origem não comprovada somente foi
mencionada na parte correlacionada às outras receitas omitidas, mas, ainda que fosse consignada
neste ponto da autuação, não justificaria a exasperação da penalidade pelas razões antes
expostas. Resta, assim resta fora de dúvida a aplicação da Súmula CARF no 25 (A presunção
legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.084 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720288/2011-37

Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital